Tribunal: TJES
Processo: 5001894-24.2023.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Temas repetitivos / Repercussão Geral
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5001894-24.2023.8.08.0000
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES e outros (2)
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001894-24.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVERA ARAÚJO
Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DOS VÍCIOS ALEGADOS E AUTORIZATIVOS PARA A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Trata-se de terceiros Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que não conheceu dos segundos embargos.

2. A Embargante alega a ocorrência do vício de omissão no Acórdão atacado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se são admissíveis Embargos de Declaração em que a Embargante não se desincumbiu de demonstrar, no acórdão embargado, concretamente a ocorrência dos vícios que alega nele haver.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. É ônus da Embargante demonstrar concretamente a existência dos vícios alegados no Acórdão atacado, do qual, no presente caso, a recorrente não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

1. Embargos de Declaração não conhecidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos e relatados os presentes autos, o egrégio Tribunal Pleno acorda, à unanimidade, em não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001894-24.2023.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES, DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVERA ARAÚJO
Advogado do(a) SUSCITANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO - ES22031

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que não conheceu dos segundos aclaratórios.

Em relação à sucessão de eventos confusos acerca de pedido de desentranhamento e novos peticionamentos, chamo o feito à ordem para receber os presentes Embargos de Declaração, nos termos do evento de
Id 12529054.

Quanto aos Embargos de Declaração de evento de
Id 13018264
, inadmito-o, uma vez que o despacho de
Id 12927432
claramente não possui natureza decisória, pois se limitou a intimar o Ministério Público para se manifestar.

Resolvidas essas questões, passo ao julgamento dos Embargos de Declaração do evento de
Id 12529054.

Depois de compulsar os autos, pude verificar que os presentes aclaratórios não preencheram os requisitos específicos de admissibilidade recursal. Isso porque, como bem pontuado pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, não houve por parte da Embargante a demonstração concreta no Acórdão atacado dos vícios autorizativos de oposição do presente recurso.

Apenas a título de exemplo, vejamos o que alega a Embargante para sustentar a tese da omissão do Acórdão:

“O Acórdão não menciona se houve ou não julgamento do mérito do IRDR. Essa omissão gera incerteza sobre o resultado do julgamento e impede a análise da matéria de forma completa e justa.”

Ora, o Acórdão atacado não conheceu dos segundos Embargos de Declaração, do que, por óbvio, decorre a inviabilidade da análise do seu mérito.

Mais uma vez, a Embargante insiste em alegar vícios inexistentes no Acórdão, sem se desincumbir do ônus de demonstrar concretamente a ocorrência dos mencionados vícios e, mais uma vez, entendo ser o caso de não conhecimento dos aclaratórios.

Nesse sentido, assim como ocorreu nos Embargos de Declaração anteriores, fica prejudicada a análise do seu mérito, haja vista que a Embargante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

Por essas razões, não conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de não conhecer dos embargos de declaração.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o voto do e. Relator.
Voto para acompanhar o em. Relator.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer do Recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso.
Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).
Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Sessão de 23 a 27/06/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de não conhecer dos presentes Embargos de Declaração.

Acompanho o Voto do Eminente Relator, alusivo ao Recurso de Embargos de Declaração, notadamente, porque o IRDR não restou conhecido pelo Tribunal Pleno, nos termos do respectivo Acórdão publicado.
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar seguimento ao recurso.